Tribunal: TJDFT
Processo: 0720633-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DO BANCO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FORTUITO INTERNO. CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo a restituir o valor de R$17.412,98 (dezessete mil quatrocentos e doze reais e noventa e oito centavos) devidamente corrigidos. O juízo de origem concluiu que as operações bancárias realizadas em nome do recorrido são objeto de fraude de modo a caracterizar a responsabilização civil do recorrente pelos danos causados ao autor/recorrido.
3. O recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que o recorrido ao fornecer dados aos fraudadores teria fragilizado a segurança do sistema. Assevera que estaria evidente a culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima quando compartilhou a sua senha, motivo pelo qual não há falar em dever de indenizar/restituir.
4. Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 38846302. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e roga pela manutenção da sentença.
6. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser
solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor
(Lei n.8.078/1990).
8. Em sua inicial o recorrido narra que, em 24/02/2022, recebeu uma ligação do canal de comunicação oficial do recorrente, na qual, a pessoa que se identificou como gerente bancária, informou que a sua conta havia sido clonada e, por isso, seria necessário realizar alguns procedimentos no sistema. Afirma que o interlocutor informou alguns dos seus dados bancários, inclusive algumas movimentações financeiras realizadas pelo recorrido anteriormente, o que lhe teria passado confiança de que realmente era uma ligação do recorrente.
9. Todavia, após a realização dos procedimentos o recorrido retornou a ligação para instituição financeira, oportunidade na qual teve conhecimento de que a ligação seria uma fraude e que o telefone do recorrente teria sido clonado. Outrossim, os fraudadores teriam contratado um empréstimo de R$30.000,00 (trinta mil reais), com posterior transferência de parte deste valor (uma transferência de R$4.999,99 e outra de R$9.998,00) .
10. O recorrido destacou que no dia seguinte foi a agência regularizar os prejuízos causados pelos fraudadores e foi surpreendido pela cobrança de R$2.414.99 (dois mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e nove centavos) referente a apenas um dia de juros do empréstimo realizado pelos criminosos.
11. Evidencio que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.
12. Resta evidente que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrente não garante a segurança de seus clientes referente ao sigilo de dados, ao modo de comunicação (telefônica), identificadores dos IP’s e aparelhos celulares utilizados nas operações e padrões de consumo dos seus usuários.
13. Entendo que se o recorrente não criar mecanismo que inviabilize a utilização do seu canal de comunicação oficial (telefone) por fraudadores, não haverá como garantir a segurança dos seus clientes, aumentando diariamente os números de demandas judiciais acerca do tema.
14. Não passa despercebido deste relator que os golpistas utilizam mecanismos de falseamento de números telefônicos para a concretização dos delitos, entretanto, cabe ao recorrente se prevenir/bloquear a forma pela qual se operacionaliza o crime, ainda mais quando o próprio Banco informa que aquele é o seu meio de comunicação oficial.
15. Na presente hipótese, percebe-se que as operações realizadas não fazem parte da rotina financeira do recorrido (ID. 38846285), fato que deveria ser analisado pelo setor de segurança do recorrente, inclusive, restou incontroverso, que o consumidor entrou em contato com o banco logo após a concretização do golpe, tentando solucionar o problema e o recorrente nada fez.
16. Observo que, de acordo com o parecer da GEFRA ID. 38846284, o aparelho utilizado nas operações foi o do recorrido, que involuntariamente permitiu o uso remoto do seu aparelho celular para acesso ao Mobile BRB. Entretanto, tal engenharia criminosa não seria tão eficiente se os golpistas não utilizassem o número oficial do recorrente para contato, bem como não tivessem conhecimento mínimo dos dados bancários do recorrido.
17. Demais disso, não se mostra razoável presumir que os consumidores saibam e/ou percebam a diferença entre o atendimento oficial e o falso gerado a partir de contato em seu telefone celular.
18. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. O fornecedor só não será responsabilizado ante a ausência de defeito do serviço, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante o teor do art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira, conforme se extrai da Súmula 479 do STJ.
19. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor pela ocorrência dos fatos, o que não ocorreu, de modo a caracterizar a falha na prestação de serviços. Precedentes desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1368521, 07172773620218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1368224, 07367045320208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/8/2021, publicado no DJE: 13/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
20. Dessa forma, entendo que a sentença não merece reparos.
21. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.